Tribunal: TJBA
Processo: 8006578-43.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006578-43.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALAN DA CRUZ SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INVALIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO E PRETENSÃO, SUBSIDIÁRIA, DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO TÍTULO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 128, II, ‘A’, DA CF E ART. 44 DA LEI 8625/93. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8006578-43.2019.8.05.0103, oriundo da comarca de Ilhéus, em que figuram, como apelante, ALAN DA CRUZ SANTOS, e, como apelado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.